Tribunal: TJDFT
Processo: 0801563-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DE COBRANÇA. DESCUMPRIMENTO. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o cumprimento de obrigação de fazer prevista em acordo homologado e extinguiu o cumprimento de sentença.
2. O recorrente afirma que a obrigação de atualizar o endereço de cobrança não foi cumprida, pois as faturas continuam sendo emitidas com endereço desatualizado; requer a majoração das astreintes, a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e o prosseguimento do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve efetivo cumprimento da obrigação de atualizar o endereço de cobrança prevista em acordo homologado e, em caso negativo, se é cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença com majoração das astreintes e aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova documental demonstra que as faturas emitidas após o prazo fixado no acordo continuaram a indicar o endereço antigo do assinante, o que evidencia o descumprimento da obrigação de fazer.
5. Nos termos do art. 499 do CPC, a conversão da obrigação em perdas e danos depende de requerimento do autor ou da impossibilidade de cumprimento da tutela específica, hipóteses não configuradas no caso.
6. A multa cominatória mostra-se insuficiente para compelir o cumprimento, justificando-se sua majoração com fundamento no art. 537 do CPC. A penalidade fixada em R$ 500,00 por fatura emitida com endereço desatualizado atende à finalidade coercitiva.
7. O descumprimento injustificado de obrigação estabelecida em acordo homologado configura ato atentatório à dignidade da justiça, o que autoriza a aplicação de multa de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 77 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido para reconhecer o descumprimento da obrigação prevista em acordo homologado, determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, majorar as astreintes para R$ 500,00 por fatura emitida com endereço desatualizado e aplicar multa de 20% sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 499, 537 e 99, § 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: n/a